Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-34.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002308-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA - CNPJ: 11.142.209/0001-06 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (RECORRIDO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002308-34.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA
.

Recorrido: VALDECIR LOURENÇO MARTINS.

Data do Julgamento:
24 a 27/07/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADA EM PROCESSO ANTERIOR – PROTESTO DEVIDO - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INDEVIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Só há vínculo de associação formalizado, e juridicamente válido, com expressa manifestação de vontade do interessado, sendo descabido o seu reconhecimento de forma tácita, sendo assim, para que seja possível a cobrança de taxas de manutenção de associações, deve ocorrer à anuência da parte, o que ocorreu na hipótese, tendo em vista que o reclamante nos autos de nº 0011995-58.2013.811.0006, confirma a associação e discute o aumento da taxa de fornecimento de água do poço artesiano que alimenta a região da residência do reclamante.

2.

Desse modo, o protesto em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

3.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4.

Comprovada a associação por parte do reclamante à reclamada, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023